Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RELACIONADA À PARTE DA DÍVIDA TRANSITADA EM JULGADO. CIÊNCIA DO AUTOR. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL. CAUSALIDADE.
1. A condenação sofrida por terceiro, por meio de sentença transitada em julgado, relacionada à parte expressiva da dívida demandada no processo, enseja a perda parcial do objeto do pedido de cobrança. Tal solução compatibiliza-se com a necessária aferição se, no momento da instauração da demanda, havia legítima pretensão deduzida pelo autor em face dos réus, de forma a viabilizar a correta distribuição da sucumbência.
2. Não evidenciada a prática pelo autor de uma das condutas descritas no art. 80, do CPC, improcede a pretensão deduzida pelos réus de sua condenação por litigância de má-fé.
3. Extinto parcialmente o processo, mas remanescendo, por outro lado, hígida, em parte, a pretensão de cobrança, a distribuição da sucumbência deve ser norteada com base em dois critérios: a) causalidade no que se relaciona à extinção parcial do feito; b) regra geral do art. 85, do CPC, quanto à pretensão remanescente objeto de resolução do mérito.
4. Apelação dos réus não provida. Apelo do autor julgado prejudicado.